Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734334-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO APELADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA, RAYANA LUCIANA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Os apelados requereram a inscrição para a realização de sustentação oral; contudo, observo que, conforme certidão de ID 31142453, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 15/12/2021 a 25/01/2022 e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator